Tribunal: TJMT
Processo: 1004217-56.2018.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004217-56.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DA CRUZ - CPF: 338.367.951-91 (APELADO), MARCISIO FOLETTO PEREIRA - CPF: 957.379.100-59 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP - CNPJ: 24.825.216/0001-54 (APELADO), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP - CNPJ: 24.825.216/0001-54 (APELANTE), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DA CRUZ - CPF: 338.367.951-91 (APELANTE), MARCISIO FOLETTO PEREIRA - CPF: 957.379.100-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP e Recurso Adesivo interposto por CARLOS AUGUSTO DA CRUZ contra sentença que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a construtora ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A ré sustenta a inexistência de abalo moral indenizável ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor. O autor, por sua vez, postula a majoração da indenização por considerá-la insuficiente diante dos transtornos enfrentados com vícios construtivos no imóvel recém-adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios construtivos ocorridos em imóvel residencial novo ensejam indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor de R$ 6.000,00 arbitrado na sentença é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a responsabilidade civil do fornecedor por vícios construtivos que afetem a fruição do imóvel, ainda que não o tornem inabitável, por representarem falha na legítima expectativa de habitabilidade do consumidor.

4. Os vícios constatados – como rachaduras, pintura defeituosa, vaso sanitário solto e infiltrações – são graves e manifestaram-se logo após a entrega do imóvel, demonstrando frustração do contrato e comprometimento da dignidade do consumidor.

5. O dano moral resta caracterizado pela necessidade de judicialização para obtenção de reparo e pela natureza do bem afetado, destinado à moradia, o que transcende meros aborrecimentos cotidianos.

6. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e à reprovabilidade da conduta, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa ou desestímulo à reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Configura dano moral indenizável a entrega de imóvel residencial novo com vícios construtivos relevantes que comprometam sua fruição e exijam intervenção judicial para correção.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando a gravidade do vício, o tempo de solução e a finalidade habitacional do bem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por ambos litigantes:
CARLOS AUGUSTO DA CRUZ
e
CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP
contra sentença proferida na “Ação de Reparação de Danos Materiais C/C Pedido de Indenização Por Danos Morais”, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

265766801 - ID de origem 166148313),

julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor do requerente, na quantia de R$ 6.000,00. Condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

A parte apelante CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP em suas razões
(ID.

265766806 - ID de origem 168917143) sustenta que não houve abalo extrapatrimonial indenizável, pois os vícios construtivos alegados foram prontamente sanados antes mesmo da citação, não comprometiam a habitabilidade do imóvel e não extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, inexistindo prova de sofrimento relevante.

Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório por considerá-lo desproporcional frente à inexistência de prejuízo efetivo, invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

O apelante CARLOS AUGUSTO DA CRUZ nas razões de seu Recurso Adesivo
(ID.

265766813 - ID de origem 171251748) alega que o valor fixado na sentença a título de danos morais, na quantia de R$ 6.000,00 não é proporcional aos transtornos causados pelos vícios construtivos no imóvel adquirido para fins de moradia, cuja reparação só foi parcialmente realizada após o ajuizamento da ação.

Alega que a conduta da requerida violou sua dignidade e frustrou a legítima expectativa de uma residência em condições adequadas de uso, sendo necessária a elevação da indenização, para assegurar adequada compensação e efeito pedagógico.

Contrarrazões sob ID. 265766817 - ID de origem 182238165 e ID. 265766812 - ID de origem 171251743.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória ajuizada por CARLOS AUGUSTO DA CRUZ em face de CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP, ambos recorrente. O autor alegou ter adquirido, em 27/07/2017, um imóvel situado no loteamento Jardim Paula II, no valor de R$ 120.000,00, com recebimento das chaves em 21/10/2017, mas que, desde o início da posse, o bem apresentou vícios construtivos relevantes, como pintura mal executada e rachaduras internas e externas, os quais foram comunicados à empresa ré, sem solução definitiva.

A parte autora relatou que, apesar do contato com a ré e da promessa de envio de equipe para reparos, nenhuma providência foi tomada até o ajuizamento da ação. No curso do processo, apontou novos problemas, como vaso sanitário solto, e afirmou que, embora a empresa tenha comunicado a realização dos reparos, estes não foram realizados.

A parte ré apresentou contestação negando os fatos narrados e afirmando que os vícios apontados eram mínimos e já sanados, refutando o pedido de indenização por danos morais e requerendo a improcedência da ação. Em réplica, o autor manteve os pedidos iniciais.

Após saneamento do feito e deferimento de prova pericial, a ré comunicou a realização dos reparos no imóvel e, com anuência do autor, requereu a extinção do feito por perda do objeto. O autor reconheceu a realização dos reparos, mas requereu o prosseguimento da ação quanto ao pedido de danos morais.

O magistrado singular reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deferindo a inversão do ônus da prova. Destacou que os vícios construtivos no imóvel eram incontroversos e foram sanados pela ré no decorrer da ação. Por isso, entendeu que os transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento, afetando a dignidade e o direito à moradia do autor, o que justificou a condenação por danos morais.

Irresignada, a construtora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na inexistência de dano moral indenizável, pois os vícios construtivos foram sanados antes da citação, não afetavam a habitabilidade do imóvel e se limitavam a meros aborrecimentos. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por considerá-lo desproporcional.

O apelante CARLOS AUGUSTO DA CRUZ, em seu recurso adesivo, sustenta que o valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais é insuficiente diante dos transtornos causados pelos vícios construtivos em imóvel adquirido para moradia, cuja reparação foi apenas parcial e tardia.

Diante da inexistência de questões preliminares ou prejudiciais, passo à análise do mérito
.

A controvérsia recursal é relativa à existência de dano moral e, em caso positivo, à adequação do valor arbitrado na instância de origem em relação aos fatos narrados.

A responsabilidade por vícios construtivos em imóveis residenciais funda-se nos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana. Quando os defeitos comprometem a habitabilidade e frustram a legítima expectativa do comprador, configuram falha na prestação do serviço e podem justificar indenização por danos morais.

Conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, quem causar dano a outrem, por ação ou omissão, deve repará-lo, inclusive se moral. Já o art. 618 impõe ao empreiteiro a responsabilidade pela solidez e segurança da obra por cinco anos, assegurando ao adquirente estabilidade e confiança na estrutura do imóvel, justamente para garantir ao adquirente um mínimo de estabilidade e confiança na estrutura do imóvel.

Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel adquirido pelo autor apresentava, desde o início da sua posse, vícios construtivos como pintura mal executada e rachaduras (ID. 265766449 - Pág. 2 e seguintes), comprometendo sua fruição plena e frustrando a legítima expectativa de habitabilidade. Ainda que não o tornassem inabitável, os defeitos afetaram sensivelmente a dignidade do autor e seu direito fundamental à moradia.

Em verdade, a expectativa de quem adquire um imóvel é utilizá-lo de forma plena e imediata, sem enfrentar vícios não sanados. Com efeito, os vícios construtivos narrados na exordial e demonstrados nos documentos acostados aos autos transcendem, de maneira nítida, os percalços ordinários e os meros dissabores que comumente se toleram na experiência da vida civil, alcançando gravidade apta a comprometer o pleno uso e fruição do bem adquirido.

Verifica-se que o comunicado de vistoria (ID 265766447) é datado do mesmo dia do recebimento da citação (ID 265766444), o que indica que a parte ré apenas tomou providências após ser formalmente cientificada da demanda. Ainda que se admita, em tese, que a vistoria tenha ocorrido independentemente da citação, os vícios apontados referem-se a falhas graves em imóvel novo, o que, por si só, evidencia o defeito no produto.

As manifestações de rachaduras, infiltrações, umidade, deterioração precoce e demais defeitos estruturais não se coadunam com a natureza de um bem recém-entregue, tampouco com a destinação essencial de moradia digna. A inadequação do imóvel à sua finalidade precípua atinge o núcleo da confiança legítima depositada pelo consumidor, tornando manifesta a frustração anormal e lesiva das legítimas expectativas contratuais.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO – DEFEITO NA COLOCAÇÃO DE JANELAS NO IMÓVEL – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA FRENTE AOS DANOS EXPERIMENTADOS – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE ATENDE AOS PARÂMETROS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS. Havendo demonstração de nexo causal entre a conduta e os danos experimentados, impõe-se a reparação dos danos sofridos. Constatado que o dano causado ao consumidor decorre de falha (vício) de construção, acarretando infiltração, umidade e insalubridade aos moradores, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, causando dissabores e angústias que autorizam a condenação por dano moral. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral, quando ele atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da condenação.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004107-86.2020.8.11.0002, Relator: Des (a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024).

Resta, assim, consolidada a legitimidade da condenação por danos morais, subsistindo apenas a necessidade de análise acerca do valor arbitrado.

A indenização por danos morais, por sua natureza extrapatrimonial, deve ser arbitrada com moderação e razoabilidade, competindo ao juízo de origem, diante das circunstâncias concretas, estabelecer valor que atenda ao binômio compensação-reprovação, sem importar em enriquecimento indevido ou em desestímulo à reparação.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82).

Considerando-se os vícios construtivos efetivamente constatados, a necessidade de propositura de demanda judicial para sua correção, bem como o desconforto e frustração experimentados pelo consumidor ao adquirir bem imóvel novo com defeitos relevantes, o valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da equidade, não se justificando sua majoração ou redução nesta instância revisora.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
, e
NEGO PROVIMENTO
a ambos.

Diante do desprovimento mutuo, mantenho a sucumbência intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025